Tribunal: STF
Processo: Pet 4751
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
RECURSO - TRANCAMENTO - AGRAVO. O agravo visando à subida de 
   certo recurso que se diz da competência do Supremo há de ser 
   interposto junto ao órgão prolator da decisão atacada, não cabendo, 
   ante erronia, flexibilizar a organicidade do Direito.